Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA DO CREDOR PRINCIPAL. LEGIMITIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SUB-ROGADO PARA DEFLAGRAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 857 do CPC, recaindo a penhora sobre direito do executado, o exequente ficará sub-rogado nos direitos da penhora até a concorrência do seu crédito.
2. Consoante previsão do artigo 778, §§ 1o, III, e 2o, do CPC, o sub-rogado cessionário do crédito pode dar início do processo de execução, ou nela prosseguir, independentemente de anuência do devedor.
3. Ante a inércia do credor principal, o credor sub-rogado tem legitimidade extraordinária para deflagrar o cumprimento de sentença com o fim de perseguir o crédito penhorado em juízo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.